Tribunal: TJDFT
Processo: 0735857-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735857-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN IWANE AGRAVADO: SERGIO LUCIO DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVIAN IWANE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo n° 0733953-41.2020.8.07.0001, que conta com o seguinte teor (Id. 105676351): I - Da adoção do Juízo 100% digital Tendo em vista o decurso do prazo quanto à intimação de ID103168970, item I, para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital. II - Do prosseguimento do feito No ID103063121, a parte executada opôs exceção de pré-executividade onde sustentou a nulidade do presente feito executivo, sob a alegação de inexistência de título executivo extrajudicial por não constar no contrato de ID74731666 a assinatura de duas testemunhas; bem como defendeu a ilegitimidade ativa da parte autora sob o fundamento de que o título executado foi firmado não pelo exequente e a executada, mas entre esta e o Sr. Lázaro Londe de Melo Neto. Aduz que o contrato de compra e venda de ID 74731667 demonstra que a Proprietária das lojas à época do contrato de locação era a empresa Boulevard Empreendimentos Imobiliários, uma vez que GUIOMAR MELO DE ALMEIDA LONDE e seu marido LÁZARO LONDE DE MELO NETO adquiriam o imóvel em 21/08/201. Afirma que a locatária/executada não teria sido notificada para exercer o direito de preferência na aquisição do bem imóvel e, ainda, alega incerteza quanto ao valor executado, uma vez que o contrato teria sido firmado pelo valor mensal do aluguel em R$ 3.000,00, como previsão de reajustes de R$ 200,00 anuais pelo período de 3 anos, estando em 2019 no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seis centos reais), nos termos das cláusulas terceira e quarta do contrato de locação acostado no ID74731666. Defende que a inadimplência decorre de caso fortuito decorrente da pandemia causada pela Covid-19, ocasionando a suspensão, pelo Governo Federal, quanto ao funcionamento de algumas atividades não essenciais, no período de maço/2020 a março/2021. A parte exequente/excepta, apresentou impugnação, no ID105664711, onde defendeu que o CPC atribuiu força de título executivo extrajudicial aos contratos de locação, independente da assintura de duas testemunhas. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa, defendeu que as figuras de proprietário e locador do imóvel nõ devem ser confundidas, sendo suficiente estar na posse do bem para figurar como locador; e acrescenta que não há previsão legar que imponha a exigência de que o contrato de locação seja firmado exclusivamente pelo proprietário do imóvel, havendo. Afirma que, nos termos expressos no art. 8o da Lei de no 8.245/91, é possível a alienação do imóvel durante o prazo de locação, conferindo ao adquirente a denúncia do contrato, no prazo de 90 dias, presumindo-se a concordância, após esse prazo. Alega que, no caso em tela, o Exequente adquiriu os imóveis já locados e optou por manter vigente o contrato de locação celebrado, inicialmente, com o Sr. Lázaro, o que não retira sua legitimidade para figurar como Locador/Exequente no presente feito. Aduz que o direito de preferência foi oferecido à Executada que informou, na ocasião, que não possuir interesse na compra dos imóveis e que somente necessitaria saber se o contrato poderia permanecer inalterado. Quanto ao valor das parcelas mensais, afirma que o Exequente/Excepto adquiriu o imóvel em 08/2019, quando o valor da locação já era de R$ 4.000,00, cujo valor era depositado mensalmente pela Excipiente/Executada, como demonstram os extratos bancários apresentados no ID105664712. Quanto ao caso fortuito alegado pela ré, afirma que não restou demonstrada a impossibilidade de utilização do imóvel no período da inadimplência. Pugna, ao fina, pela rejeição da exceção de pré-executividade. É a síntese necessária. Decido. Quanto à preliminar de ilegitimidade alegada pela Excipiente/Executada, esta não deve prosperar, uma vez que a escritura de ID74731667 demonstra a alienação do imóvel objeto da locação ao ora Exequente. No caso em tela, o reconhecimento de eventual ilegitimidade ativa pressupõe a comprovação da denúncia ao contrato, pela parte ré/excipiente, conforme previsto no ar. 8o da Lei de no 8.245/91, o que por sua vez somente deve ser alegado mediante embargos à execução, não sendo, portanto, cabível em sede de exceção de pré-executividade, onde não comporta dilação probatória. Sobre o assunto, colaciono os julgado abaixo, deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIETÁRIO. MUDANÇA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL NO CURSO DA LOCAÇÃO. SUCESSÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado que a propriedade do imóvel modificou-se no curso da relação contratual e sem que tenha havido a denúncia da locação pelo novo titular, a lei estabelece sua prorrogação por prazo determinado, passando o novo dono prédio figurar como locador. 2. Considerando que o autor da herança, representados pelos exequentes, deixou de ser proprietário do imóvel no curso da locação, ainda que seu nome figurasse no contrato original e como locador, após a alienação tornou-se parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação. (art. 8o, da Lei de Locações). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1278876, 07192998320198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos meus APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA LOCAÇÃO. CONTRATO NÃO DENUNCIADO. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS EM ATRASO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ADQUIRENTE. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. FIANÇA. NÃO EXONERAÇÃO. MORATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO LEGAL. NEGOU-SE PROVIMENTO. Alienado o imóvel no curso da locação por prazo indeterminado, a adquirente, por se sub-rogar nos direitos e obrigações da locadora originária, é parte legítima para exigir os créditos decorrentes da locação. Tendo a adquirente optado por não denunciar o contrato, este permanece hígido, apto a produzir todos os efeitos nele previstos, permanecendo incólume também o pacto acessório de fiança, a impor à fiadora o dever de honrar a obrigação do locatário perante o seu novo credor, entendimento que não incorre em interpretação extensiva da fiança. Ausente no instrumento contratual disposição específica acerca da vigência das garantias da locação e não comprovada a exoneração da fiança (CC, 835), perdura a responsabilidade da fiadora pelo pagamento dos débitos não adimplidos pelo locatário. Preliminares rejeitadas. Apelo improvido. (Acórdão 1022494, 20150110918933APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 7/6/2017. Pág.: 496/506) Grifos meus Relativamente à alegada ausência de título executivo extrajudicial, verifica-se que o título no qual se funda o presente feito executivo (ID74731666) trata-se de contrato de locação, de modo que, conforme já referido no despacho de ID103168970, prescinde de assinatura de duas testemunhas para ser considerado título executivo extrajudicial, conforme previsão expressa no art. 784, VIII, do CPC. Feitos os registros acima, vale acrescentar que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual, sobretudo por depender de dilação probatória, inclusive para apreciar eventual excesso de execução e a hipótese de caso fortuito alegados pela excipiente/executada. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, prossiga-se nos termos da decisão de ID74733487, a partir do item 1.9. A agravante se investe contra a decisão recorrida, renovando, em apertada síntese, os argumentos declinados em sua exceção de pré-executividade, no sentido de que (1) o ora agravado não seria legítimo para figurar no polo passivo da execução, por não ter sido parte no contrato executado; (2) o valor cobrado é incompatível com o contrato firmado, eis que “não advém de nenhuma cláusula contratual prevista no título ora executado e sim em pacto superveniente estranho a este instrumento jurídico”; (3) o inadimplemento contratual decorreu de caso fortuito e fato do príncipe, tendo em vista as restrições impostas ao exercício da atividade econômica decorrente das medidas de contenção ao Corona Vírus no período de março de 2020 a março de 2021. Nesse sentido, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pelo provimento do agravo “com o acolhimento do pedido para fins de reconhecer que título utilizado como base do processo de execução não reúne os requisitos de certeza e liquidez, razão pela qual não estão reunidos os requisitos necessários de condição da ação de execução de título extrajudicial”. Pleiteada ainda a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória proferida no bojo de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. Não é caso, contudo, de conceder o efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária próprio do momento processuais, os requisitos necessários à concessão da medida, quais sejam a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente (CPC, art. 995, parágrafo único). Quanto a este último, a recorrente não demonstrou qualquer dano concreto, haurido diretamente da decisão recorrida, eis que o Juízo de origem se limitou a rejeitar a exceção de pré-executividade, não determinando qualquer medida expropriatória de bens ou levantamento de valores. A continuidade do feito, consequência natural da própria marcha processual, por si só, não é fundamento suficiente para imprimir o pretendido efeito suspensivo, mormente quando não há qualquer garantia do juízo. De outro lado, e renovando a limitação cognitiva própria do momento processual, não verifico probabilidade de o recurso ser provido, o que, igualmente, impede a concessão do efeito suspensivo. A exceção de pré-executividade, ante sua própria limitação fática e jurídica, não pode ser utilizada para discutir questões próprias dos embargos do devedor. Trata-se, com efeito, de construção doutrinária e jurisprudencial que objetiva a arguição de questões jurídicas de alta relevância e de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de ofício pelo magistrado, independentemente de dilação probatória. No caso dos autos, definir se o recorrido é legítimo para a execução, considerando a sub-rogação na posição contratual; determinar se o valor cobrado destoa daquele fixado em contrato, considerando eventuais tratativas extracontratuais firmadas entre os primitivos contratantes; ou, ainda, aferir se houve o exercício do direito de preferência pela ora recorrente constituem fatos que demandam inescapável dilação probatória, o que, por si só, afasta a possibilidade de serem trazidas no bojo de uma objeção de pré-executividade. De mais a mais, a alegada força maior, decorrente das medidas restritivas ao exercício da atividade econômica em face da pandemia de Corona Vírus, embora possa, em tese, viabilizar possível discussão sobre o equilíbrio contratual, não afasta, por si só, a natureza do título executivo, devendo também esta questão, se o caso, ser discutida na via processualmente adequada. Com tais fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora